Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ABATIMENTO DE TODAS AS PARCELAS INADIMPLIDAS DE UMA SÓ VEZ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DO SALÁRIO DO AUTOR. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.